Tribunal: TJPA
Processo: 0004698-77.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004698-77.2018.8.14.0026

APELANTE: EDINALDO MORAIS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (AgRg no HC n. 650.153/SC), como se deu na espécie.

2.
In casu
, a suposta tese defensiva referente à desistência voluntária foi rechaçada pelo Conselho de Sentença, existindo elementos seguros de que o acusado não desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime, pois a vítima, após ser golpeada, saiu correndo do local do fato, impedindo a consumação do homicídio, que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. Dessa forma, diante da existência de elementos seguros do
animus necandi
, “há espaço para a conclusão de que não houve desistência voluntária, mas sim crime tentado, diante da comprovação de que o acusado só interrompeu a prática do crime porque a vítima correu para pedir ajuda” (TJPE, ApCrim 0000310-76.2013.8.17.0850), descabendo cogitar de submissão do apelante a novo julgamento em plenário.

DOSIMETRIA PENAL. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PATAMAR DE 1/3 JUSTIFICADO. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA REJEITADA.

4. Na espécie, a ofendida terá que conviver com cicatrizes permanentes em seu corpo em decorrência das lesões sofridas. Ademais, a vítima declarou, em juízo, que depois do fato “passou mais de mês sem poder tomar banho, vestir e até tomar água, que não conseguia fazer nada sem ajuda”, aspectos que constituem fundamento válido para negativação da circunstância judicial das consequências do crime por evidenciarem que o dano causado pelo apelante ao bem jurídico tutelado ultrapassa aquele inerente ao tipo penal. Precedentes do STJ.

5. Por fim, convém destacar que o apelante percorreu quase que integralmente o
iter criminis
necessário à consumação do crime de homicídio, praticando os atos executórios que estavam ao seu alcance, somente não conseguindo o intento de ceifar a vida da vítima por razões alheias à sua vontade, diante da fuga da ofendida do local do crime.

6. À vista disso, o
quantum
de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa aplicado pela instância originária se mostra razoável, porquanto se alinha à jurisprudência do STJ no sentido de que “o
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito” (AgRg no HC n. 857.647/SP).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edinaldo Morais de Souza apela de sentença do Juízo da Comarca de Jacundá/PA que o condenou à pena reclusiva de 9 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, todos do CP (ID 11450032, págs. 5/8).

Por entender que desistiu voluntariamente da ação delitiva, o apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença condenatória, a fim de que seja submetido a novo julgamento em plenário, argumentando, no ponto, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Em caráter subsidiário, postula pela redução da pena que lhe foi imposta articulando que (1) o magistrado sentenciante negativou a vetorial das consequências do crime à míngua de laudo médico comprobatório e (2) o
iter criminis
percorrido na hipótese autoriza a aplicação da causa de diminuição da pena referente à tentativa no grau máximo de 2/3 (dois terços) (ID 11450047).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 13933690), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17153665).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado por invadir a casa da ex-companheira, tentando matá-la mediante três golpes de facão, apenas não conseguindo consumar o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

A materialidade do fato está comprovada tanto pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima, que atestou 3 feridas corto-contundentes, sendo uma no braço direito e duas no braço esquerdo (ID 16868730, pág. 10), quanto pelo depoimento da ofendida e das testemunhas, os quais também foram conclusivos quanto à atribuição da autoria delitiva ao recorrente.

No ponto, consigno que a vítima declarou em juízo que no dia do fato estava na casa do irmão quando o apelante a ameaçou de morte, acusando-a de tê-lo traído. Afirmou, ainda, que o recorrente deixou o local, retornando momento depois com um facão “que abriu com tudo a porta e ‘deu uma lapada na sua sobrinha’ e desferiu-lhe três golpes no braço, que colocou o braço para se defender pois o golpe foi na altura da sua cabeça; que conseguiu correr do local do fato, que depois disso passou mais de mês sem poder tomar banho, vestir e até tomar água, que não conseguia fazer nada sem ajuda” (mídia ID 16868726).

Além disso, a testemunha
Jefferson Frank Silveira Nascimento
, investigador de polícia, afirmou em juízo que estava na delegacia quando a vítima entrou com os braços cortados, que ele mesmo a levou ao hospital para ser atendida, que o médico afirmou para ele que a ofendida não perdeu o braço porque tinha bastante gordura nos membros; que no dia seguinte o sobrinho da vítima foi até a delegacia e afirmou que o acusado estava rondando novamente a casa; que o sobrinho estava preocupado dele ter voltado para terminar o serviço; que a polícia militar prendeu o réu próximo à casa da vítima.

Como se observa no Termo de Leitura dos Quesitos, a suposta tese defensiva referente à desistência voluntária foi rechaçada pelo Conselho de Sentença, em resposta ao 5º quesito (ID 11450033). Além disso, a versão de que o apelante desistiu de prosseguir voluntariamente na execução do crime também é contraposta pelas declarações da vítima, quando afirmou que os golpes teriam sido desferidos na direção da sua cabeça e levantou os braços para se defender, fugindo em seguida do local.

Nesse cenário, ao contrário do que alega a defesa, o acusado não desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime, pois a vítima, após ser golpeada, saiu correndo do local do fato, impedindo a consumação do homicídio, que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dessa forma, “há espaço para a conclusão de que não houve desistência voluntária, mas sim crime tentado, diante da comprovação de que o acusado só interrompeu a prática do crime porque a vítima correu para pedir ajuda” (TJPE,
ApCrim 0000310-76.2013.8.17.0850
, relator Desembargador Waldemir Tavares de Albuquerque Filho).

Portanto, diante da existência de elementos seguros do
animus necandi
, descabe cogitar de aplicação ao caso da tese de desistência voluntária.

Como é cediço, a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores é no sentido de que só há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando se evidencia absolutamente alheia aos elementos de convicção constantes do processo, o que não ocorre no caso em apreço.

Desse modo, “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, relator Ministro Messod Azulay Neto), como se deu na espécie.

Sendo assim, a decisão dos jurados que acolhe uma das teses apresentadas pelas partes não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, de maneira que não há razão para realização de novo julgamento, pois a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, impondo-se a manutenção da decisão do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5º, XXXVIII, c), da Constituição Federal.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado sentenciante negativou apenas a circunstância judicial das consequências do crime, levando em consideração que “a lesão causada na vítima lhe incapacitou para as ocupações habituais por mais de 30 dias”, bem como diante dos “abalos psicológicos que lhe acompanharão pelo resto da vida” (ID 11450032, pág. 6).

Ao cotejar a motivação objurgada com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação da vetorial foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), porquanto verifico que a ofendida terá que conviver com cicatrizes permanentes em seu corpo em decorrência das lesões sofridas, o que constitui fundamento válido para negativação da circunstância judicial das consequências do crime, conforme diretriz jurisprudencial do STJ (
AgRg no REsp n. 1.838.377/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Neste particular, importante ressaltar que “o livre convencimento judicial permite a dispensa da prova pericial se, por outros elementos idôneos colhidos na cognição exauriente, ficar comprovado que a incapacidade funcional da vítima perdurou por período superior a trinta dias” (STJ,

HC n. 285.175/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), tal como se deu na espécie, pois a vítima declarou em juízo que depois do fato “passou mais de mês sem poder tomar banho, vestir e até tomar água, que não conseguia fazer nada sem ajuda” (ID 16868726).

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base no que tange às consequências do crime, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por fim, pontuo que o apelante percorreu quase que integralmente o
iter criminis
necessário à consumação do crime de homicídio, praticando os atos executórios que estavam ao seu alcance, somente não conseguindo o intento de ceifar a vida da vítima por razões alheias à sua vontade, diante da fuga da ofendida do local do crime.

À vista disso, tenho que o
quantum
de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa aplicado pela instância originária se mostra razoável, porquanto se alinha à jurisprudência do STJ no sentido de que “o
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito” (
AgRg no HC n. 857.647/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2024